Tribunal: STF
Processo: HC 264853
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Concussão. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Interceptação telefônica. Fato novo. Supressão de instância. Reexame de fatos e provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Ausência de ilegalidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Pellicel Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 203.122/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de concussão, previsto no art. 316, caput, do Código Penal (evento 3, fls. 29-81 e 194-207).



    No writ, a Defesa sustenta nulidade das interceptações telefônicas decretadas contra o paciente ante a ausência de fundamentação idônea. Alega que “a decisão que autorizou as primeiras interceptações foi sucinta, mediante motivação padronizada, genérica e sem relação com o caso concreto”. Defende a cognoscibilidade de writ manejado em face de decisão já transitada em julgado. Assevera a ocorrência de flagrante ilegalidade, porquanto o Tribunal Regional “reconheceu a nulidade em favor de outro corréu das mesmas interceptações telefônicas que motivaram a condenação do ora Paciente no bojo do IPL nº 2008.61.81.014611-3 (Operação Avalanche)”. Requer, em liminar, a suspensão da execução da pena do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para “determinar ao TRF-3 que proceda à análise da identidade de situações do paciente (TRF-3, APCrim nº 0014315-17.2008.4.03.6181 - 1ª TÚRMA, 30/08/2012) com o corréu, em favor de quem a ação penal foi anulada por ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da mesma Operação Avalanche (TRF-3, HCCrim n° 5002592-38.2022.4.03.0000 - 5ª TÚRMA, 08/06/2022), devendo, no caso de ausência de prova decorrente de fonte independente, anular a sua condenação”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. 



    2. O acórdão recorrido, ao deixar de conhecer do habeas corpus por ter se apresentado como sucedâneo de revisão criminal, eis que dirigido contra sentença penal transitada em julgado, não merece reparos por encontrar pleno conforto na jurisprudência desta Corte Superior. 



    3. O vício apontado pelo recorrente de ausência de fundamentação idônea nas decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foi expressamente rechaçado pelo acórdão recorrido, que afirmou concretamente a idoneidade das vergastadas fundamentações. 



    4. Não é o caso de conceder o habeas corpus de ofício no julgamento do presente recurso porque, segundo a jurisprudência desta Corte, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à idoneidade da fundamentação da medida judicial demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    A Corte Local afastou a tese de nulidade das interceptações telefônicas, quando da análise do apelo defensivo, nos seguintes termos (evento 3, fls. 200-2):



    “(...)



    1.3 Da ausência de fundamentação nas decisões de interceptação telefônica e da não observância ao artigo 5º da lei 9.296/96.



    Dos autos do procedimento nº 2007.61.81.008500-4, em anexo, observa-se que todas as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas pela autoridade judicial competente, em decisões fundamentadas, para angariar provas em investigação criminal no âmbito da "Operação Avalanche", realçando a existência de razoáveis indícios de autoria ou participação dos acusados em crime apenado com reclusão, obedecendo aos preceitos constitucionais e aos ditames previstos na lei 9.296/96.



    No tocante à alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas decorrente de sucessivas prorrogações, também não procede.



    (...)



    Pacífico é na doutrina e na jurisprudência que a interceptação telefônica pode ser prorrogada enquanto útil à colheita da prova, especialmente em casos complexos como o tratado nos presentes autos.



    No sentido da admissibilidade de sucessivas prorrogações e da desnecessidade de transcrição integral dos diálogos, os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento:



    (...)”



    Impetrado habeas corpus no Tribunal local, sob alegação de existência de fato novo superveniente, a Corte assim consignou (evento 3, fls. 328-332):



    “(...)



    Segundo consta, FRANCISCO PELLICEL JUNIOR foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP pela prática do crime definido no artigo 316, caput, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Em sessão realizada no dia 30/08/2012, a e. Primeira Turma do TRF-3, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e negar provimento aos seus recursos, além de dar parcial provimento ao apelo ministerial para: a) fazer incidir a agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal aos réus FRANCISCO PELLICEL JUNIOR e EDISOM ALVES CRUZ, em 1/5 (um quinto), tornando definitiva suas penas em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado; b) de ofício, adequar a pena de multa dos réus FRANCISCO PELLICEL JUNIOR e EDISOM ALVES CRUZ ao patamar utilizado na fixação da pena privativa de liberdade, resultando em 30 (trinta) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo; c) condenar o réu AFONSO JOSÉ PENTEADO AGUIAR como incurso no artigo 316, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias multa, no valor unitário de ½ (meio) salário mínimo, substituindo a reprimenda corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo ao mês, pelo tempo da pena substituída, a entidade com fins assistenciais indicada pelo Juízo da execução.



    Conforme relatado, no presente habeas corpus os impetrantes aduzem à nulidade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da Operação Avalanche, as quais foram utilizadas como elemento probatório na ação penal nº 0014315- 17.2008.4.03.6181, por ausência de fundamentação idônea da decisão que a decretou, bem assim das decisões de renovação da quebra de sigilo telefônico.



    De início, anoto que, em que pese a notícia trazida na inicial de que o Juízo de origem expediu mandado de prisão em desfavor do Paciente no bojo da ação penal originária, a fim de se iniciar a execução definitiva, não há nos presentes autos notícia de que o tema tratado nesse writ, é dizer, a ilegalidade das referidas interceptações telefônicas, reconhecida no âmbito do HC nº 5002592-38.2022.4.03.0000 pela e. Quinta Turma deste Tribunal, foi levado à consideração do Juízo impetrado para análise após o citado ato (o qual representaria risco à sua liberdade de locomoção), o que, em tese, caracterizaria supressão de instância.



    Em verdade, os impetrantes apontam como ato coator a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, a qual afastou a preliminar de nulidade arguida pela defesa do Paciente.



    Consoante constou da impetração, a ação penal transitou em julgado em 20/06/2023, sendo mantido o acórdão prolatado pela e. Primeira Turma desta Corte, que decidiu pela legalidade das interceptações telefônicas no âmbito da Operação Avalanche, mantendo a sentença condenatória no particular. 



    Cumpre destacar que o habeas corpus não pode ser utilizado como como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade que possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de reexame do acervo probatório. 



    Não é o que ocorre no caso em apreço. A idoneidade das interceptações telefônicas foi deliberada por esta Corte em sede de cognição exauriente, entendendo-se pela fundamentação concreta e suficiente das decisões que as autorizaram, em observância aos preceitos constitucionais e aos ditames da Lei nº 9.296/96. Com efeito, assim restou ementado o acórdão proferido nos autos nº 0014315- 17.2008.4.03.6181:



    (...)



    Assim, não vislumbro, in casu, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em detrimento das alegações ora suscitadas pelos impetrantes.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal e afastou a alegação de flagrante ilegalidade, à seguinte consideração (evento 5):



    “(...)



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que as razões trazidas no presente agravo não desconstituem os fundamentos da decisão agravada, cuja fundamentação e conclusão seguem integralmente transcritas:



    Insta consignar, inicialmente, ser “plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral” (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/12/2023) (AgRg no RHC n. 179.956/MT, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/12/2022).



    Conforme relatado, busca a defesa, no presente recurso, a declaração de nulidade das provas decorrentes de interceptações telefônicas ilegais.



    O acórdão recorrido, ao deixar de conhecer do habeas corpus por ter se apresentado como sucedâneo de revisão criminal, eis que dirigido contra sentença penal transitada em julgado, não merece reparos por encontrar pleno conforto na jurisprudência desta Corte Superior, a seguir exemplificada:



    (...)



    Constato, ademais, não ser o caso que conceder de ofício habeas corpus no julgamento deste recurso. O vício apontado pelo recorrente de ausência de fundamentação idônea nas decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foi expressamente rechaçado pelo acórdão recorrido, que afirmou concretamente a idoneidade das vergastadas fundamentações.



    A conferir (e-STJ fl. 375):



    4.2. A legalidade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da Operação Avalanche já foi apreciada pelo órgão colegiado (Primeira Turma desta e. Corte) no acórdão proferido nos autos 0014315- 17.2008.4.03.6181, que entendeu pela existência de motivação concreta da decisão que a autorizou, bem assim daquelas que permitiram sua prorrogação, destacando a existência de razoáveis indícios de autoria ou participação dos acusados nos crimes ali investigados, em observância aos ditames previstos na Lei nº 9.296/96



    Segundo a jurisprudência desta Corte, "a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à idoneidade da fundamentação da medida judicial demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.".



    Demonstre-se:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, quando da apreciação do habeas corpus lá impetrado, consignou que, “em que pese a notícia trazida na inicial de que o Juízo de origem expediu mandado de prisão em desfavor do Paciente no bojo da ação penal originária, a fim de se iniciar a execução definitiva, não há nos presentes autos notícia de que o tema tratado nesse writ, é dizer, a ilegalidade das referidas interceptações telefônicas, reconhecida no âmbito do HC nº 5002592-38.2022.4.03.0000 - impetrado em favor do corréu - pela e. Quinta Turma deste Tribunal, foi levado à consideração do Juízo impetrado para análise após o citado ato (o qual representaria risco à sua liberdade de locomoção), o que, em tese, caracterizaria supressão de instância” (evento 3, fls. 328-332). 



    Assim, a matéria defensiva trazida nestes autos não foi debatida no acórdão de apelação, nem no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Em acréscimo, ainda que superados os referidos óbices, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A decisão inicial em comento, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.03.2015).



    Ressalto, ainda, que a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. 



    Nessas condições, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas.” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.06.2022); “A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 243.933-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.09.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente